Tribunal: TJES
Processo: 0000963-49.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000963-49.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANTONIO GUIO e outros

APELADO: LUIZ CARLOS BERTOLLO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº
0000963-49.2016.8.08.0066
Juízo de origem:
Juízo da Comarca de Marilândia/ES
Recorrente:
Pedro Antonio Guio e outra (Enauva das Graças Carneiro Molinario Guio)
Recorrido:
Luiz Carlos Bertollo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE QUALIFICADA POR MAIS DE 15 ANOS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. CIÊNCIA DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL MAIOR. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em julgamento conjunto de ações conexas, julgou procedente pedido de usucapião extraordinária para declarar o domínio do autor sobre área de 2.490,76 m2 inserida em imóvel rural maior, bem como julgou improcedente ação de imissão na posse proposta pelos proprietários registrais da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou coação de testemunha durante a instrução processual; (ii) saber se estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil; e (iii) definir se subsiste o direito dos apelantes à imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A advertência feita pelo magistrado à testemunha acerca do crime de falso testemunho configura exercício regular do poder de polícia judicial e não caracteriza coação ou nulidade processual.
4. O conjunto probatório demonstra que o recorrido exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre a área litigiosa há mais de 25 anos, com animus domini evidenciado pela construção de residências, gestão de meeiros e reconhecimento comunitário da propriedade.
5. Documentos apresentados, como recibo de compra e venda de 1989 e contrato de permuta de 1991, aliados à prova testemunhal, corroboram a origem e continuidade da posse qualificada.
6. Restou comprovado que os apelantes, ao adquirirem a área maior em 2003, tinham ciência de que a parcela litigiosa era ocupada e administrada pelo recorrido como proprietário.
7. Consumado o prazo prescricional aquisitivo antes do ajuizamento das demandas, a usucapião opera como modo originário de aquisição da propriedade, tornando ineficaz o título dominial anterior sobre a área usucapida.
8. Diante da consolidação da usucapião e da ausência de comprovação de esbulho quanto à outra gleba indicada na ação possessória, correta a improcedência da ação de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A advertência judicial à testemunha quanto ao crime de falso testemunho constitui exercício legítimo do poder de polícia do magistrado e não configura coação apta a gerar nulidade processual.
2. Comprovada posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini, por período superior a quinze anos, configura-se a usucapião extraordinária, que extingue o domínio anterior e inviabiliza pretensão possessória baseada apenas em título registral.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 1.238; CPC, arts. 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da usucapião como modo originário de aquisição da propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000963-49.2016.8.08.0066

APELANTE:
PEDRO ANTONIO GUIO E OUTRA

APELADO:
LUIZ CARLOS BERTOLLO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
PEDRO ANTONIO GUIO e ENAUVA DAS GRAÇAS CARNEIRO MOLINARIO GUIO
(IDs 13700289 e 240718161715), objetivando a reforma da sentença conjunta (ID 13700287) que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária
movida por
LUIZ CARLOS BERTOLLO
, julgou procedente o pedido para declarar o domínio deste sobre a área de 2.490,76 m2, e, por via de consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos apelantes na
Ação de Imissão na Posse - feito de número 0000436-97.2016.8.08.0066
.

Extrai-se do histórico da demanda, conforme consignado pelo magistrado singular, que o Sr. Luiz Carlos Bertollo alegou possuir, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 25 anos, uma área rural onde edificou duas casas de moradia. Fundamentou sua posse em recibo de compra e venda datado de 1989 e contrato de permuta de 1991. Por outro lado, os apelantes Pedro e Enauva sustentaram ser os legítimos proprietários da área maior (Matrícula nº 158), adquirida em 2003, alegando que a ocupação do apelado seria meramente precária e decorrente de tolerância.

Ao sentenciar o feito, o juiz
a quo
concluiu que o acervo probatório — especialmente os depoimentos da antiga proprietária e do corretor que intermediou a venda aos apelantes — confirmou que, no momento da aquisição do imóvel pelos recorrentes em 2003, estes já tinham plena ciência de que a área em litígio pertencia ao apelado, restando configurados os requisitos para a usucapião extraordinária, afastando a pretensão ventilada na Ação de Imissão na Posse (nº 0000436-97.2016.8.08.0066).

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa e coação de testemunha; (ii) inexistência de
animus domini
do apelado, tratando-se de mera detenção; (iii) prevalência do título de propriedade registrado; e (iv) necessidade de reforma da improcedência na ação de imissão.

Contrarrazões pelo desprovimento, pugnando o apelado, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes (IDs 13700292 e 240902130737).

Deixo consignado que irei analisar ambos os recursos dentro do mesmo contexto por questão de prejudicialidade das ações.

O recurso, antes de adentrar ao mérito, questiona algumas matérias que, se acolhidas podem obstar o julgamento meritório, razão pela qual passo a tratar de cada um dos temas em razão da prejudicialidade que lhes é inerente.

No que tange à impugnação suscitada pelo apelado, mantenho o benefício da gratuidade aos apelantes para fins de admissibilidade recursal. Embora existam indícios de patrimônio, não há prova inequívoca de liquidez imediata que permita a revogação sumária nesta fase, sem prejuízo de eventual revisão em sede de cumprimento de sentença.

Em reforço, adoto a sistemática atual quanto a primazia da resolução de mérito, o que me inclina a considerar que, quanto ao tema da gratuidade, o prosseguimento do feito em seu
status quo
, não merece ser revisto.

Quanto à conexão, o julgamento conjunto foi medida imperativa. As ações de usucapião e imissão na posse possuem a mesma base fática e pedidos excludentes entre si. A reunião dos feitos, com a qual os próprios apelantes anuíram em sede de alegações finais, evitou decisões conflitantes e prestigiou a economia processual, sistemática igualmente adotada nesta instância revisora para fins de economia processual e melhor análise dos temas que, como dito, são excludentes entre si.

Para a compreensão exata da controvérsia no que concerne ao mérito, cumpre recuperar o histórico das demandas conexas que ora se julgam. No bojo da ação de
Imissão na Posse
(nº 0000436-97.2016.8.08.0066), os apelantes,
Pedro Antonio Guio
e
Enauva das Graças Carneiro Molinario Guio
, vindicam o ingresso forçado em duas propriedades rurais das quais alegam deter o domínio legal:

Gleba I
: Unidade imobiliária de 50.000,00 m2, localizada no Córrego Joaquim Távora, Marilândia-ES, registrada sob o n.º 1-158 (Livro 2-A), confrontando-se com Solimar Arrivabene e Maria Alvany Acerbi, avaliada à época em R$ 2.000,00.

Gleba II
: Extensão de 88.000,00 m2, na mesma localidade, inscrita sob o n.º 876 (Livro 2-E), com divisas que tocam as terras de Vanda Maria Herpis e Maria Alvacy Bertollo, valorada em R$ 3.700,00.

Os recorrentes sustentam que a aquisição onerosa de tais áreas deu-se em 02/02/2003. Argumentam que, de forma irregular, o Sr.
Luiz Carlos Bertollo
(apelado) se intitula dono de duas residências situadas dentro de tais limites, tendo, inclusive, cedido o uso das mesmas a terceiros (meeiros) sem qualquer autorização dos titulares registrais.

Em resposta à ação possessória, o Sr.
Luiz Carlos Bertollo
deflagrou a ação de
Usucapião Extraordinária
(nº 0000963-49.2016.8.08.0066), visando a declaração judicial de domínio sobre uma parcela de
2.490,76 m2
, encravada no imóvel de matrícula 158.

O apelado fundamenta seu direito em uma posse qualificada pelo
animus domini
, exercida de forma mansa e contínua há cerca de três décadas. Segundo sua narrativa, a posse consolidou-se em dois marcos distintos:

Agosto de 1989
: Aquisição de um lote rural de 1.537,5 m2 junto a Francisco João Herpis e Vanda Maria Acerbi Herpis.

Março de 1991
: Obtenção de área remanescente via contrato de permuta, envolvendo a 4ª parte de um imóvel urbano no Centro de Marilândia-ES.

Aduz o apelado que detém justo título e quitação integral, não tendo procedido ao registro imobiliário por entraves formais alheios à sua vontade. Relata, ainda, que os sucessivos compradores da área maior — incluindo os atuais apelantes — tinham plena consciência de que a parcela usucapienda não integrava o negócio jurídico de venda da fazenda, pertencendo-lhe por direito.

Em sua defesa na ação de usucapião, os apelantes Pedro e Enauva suscitaram a
conexão
das causas e, no mérito, rebateram a tese de posse qualificada.

Sustentaram que o apelado jamais possuiu o imóvel como seu, tratando-se de mera
detenção ou ato de tolerância
. Pontuaram a ausência dos requisitos para a usucapião rural, afirmando que o apelado invadiu a propriedade de forma clandestina, o que motivou a propositura da imissão na posse.

A instrução processual foi robusta, contando com:

Prova Documental
: Matrícula do imóvel (fls. 14), recibo de compromisso (fls. 15) e instrumento de permuta (fls. 16).

Prova Oral
: Audiência de justificativa prévia e oitiva de testemunhas que narraram o histórico da posse por mais de 28 anos, mencionando inclusive a turbação sofrida pelo apelado quando o apelante bloqueou o acesso às terras com estacas.

Para o correto deslinde da controvérsia, importa consignar que a lide possessória abrangeu a Gleba I e a Gleba II. Contudo, o conflito fático e a posse qualificada do apelado restringiram-se estritamente à área de
2.490,76 m2
inserida na
Gleba I
, local das edificações.

Quanto à
Gleba II (Matrícula 876)
, os apelantes não demonstraram a ocorrência de esbulho ou resistência por parte do apelado que impedisse o domínio sobre os seus 88.000,00 m2. A disputa que está em análise limitou-se ao perímetro das residências (usucapidas).

Dessa forma, passo à análise dos pressupostos legais confrontados com o acervo probatório

Ao sentenciar o feito, o juiz
a quo
concluiu que o acervo probatório — especialmente os depoimentos da antiga proprietária e do corretor que intermediou a venda aos apelantes — confirmou que, no momento da aquisição do imóvel pelos recorrentes em 2003, estes já tinham plena ciência de que a área em litígio pertencia ao apelado, restando configurados os requisitos para a usucapião extraordinária.

Após a devida análise dos autos, é possível extrair que durante a fase instrutória da lide de usucapião, o Juízo colheu diversos depoimentos destinados a esclarecer os pontos controvertidos da demanda. Sobre esses depoimentos, que deixo registrado a síntese de suas manifestações, posso afirmar que a sentença deve ser mantida eis que, ao final, restou demonstrada a posse
ad usucapione
m

por parte do recorrido, não sem antes considerar necessário afastar a alegação de suposta coação de testemunha.

Compulsando os autos, verifico que a advertência feita pelo magistrado à testemunha José Gomes Evangelista acerca do crime de falso testemunho insere-se no regular exercício do poder de polícia e dever de busca da verdade real, especialmente diante do silêncio da testemunha ao ser instada a apresentar provas de suas afirmações. Portanto, tal ato não configura vício processual, razão pela qual passo a enfrentar tal prova.

Segundo os autos, a primeira testemunha arrolada pelo autor, o agrimensor Juliano Tolentino Pereira Lima, revelou que, há mais de uma década, o próprio réu, Pedro Antonio Guio, o contratou para realizar a medição da área com o intuito de efetivar um desmembramento em favor do autor, Luiz Carlos Bertollo. Tal procedimento, contudo, restou inviabilizado tecnicamente por ser a área inferior ao módulo mínimo e por estar encravada no centro da propriedade maior.

Complementando esse cenário, Vanda Maria Acerbi Herpis, ouvida como informante e responsável pelas alienações das terras, foi enfática ao declarar que, ao vender o restante da fazenda ao réu, este foi devidamente cientificado de que a parcela em litígio já pertencia ao autor, que nela edificou imóveis em razão da infraestrutura elétrica local.

A prova testemunhal também contou com o relato de Lauro Casotti, primeiro meeiro do autor, que habitou uma das casas por cerca de 15 anos, reconhecendo Luiz Carlos Bertollo como seu legítimo superior e proprietário da área durante todo o período.

Na mesma linha, Valdecir Cesati, que intermediou a transação entre o antigo dono, Martin Drago, e o requerido, atestou que o Sr. Pedro conhecia a sede e sabia que as residências eram de propriedade do requerente. Cesati destacou ainda que, desde a época em que trabalhava para o proprietário anterior, era o Sr. Luiz Bertollo quem geria as casas e os meeiros, concluindo que o autor exerce o domínio sobre as referidas benfeitorias há mais de duas décadas.

Por outro lado, o requerido apresentou José Gomes Evangelista, cujo depoimento apresentou inconsistências severas. Embora tenha alegado inicialmente que o autor solicitava permissão ao réu para alojar trabalhadores nas casas, a testemunha manteve-se em silêncio ao ser instada pelo magistrado a apresentar provas de tal afirmação, o que gerou uma advertência formal sobre o crime de falso testemunho.

Sob o questionamento da assessoria jurídica do autor, José Gomes acabou admitindo ter residido no imóvel por 13 anos na condição de subordinado de Luiz Carlos Bertollo, inclusive confirmando que, no momento em que desocupou a propriedade, foi o próprio autor quem se dirigiu à sua residência para buscar as chaves da casa.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a usucapião configura-se como modo originário de aquisição da propriedade, o qual, uma vez aperfeiçoado, possui o condão de extinguir o domínio anterior, tornando irrelevante o título registral ostentado pelos antigos proprietários.

Tal conclusão decorre da exegese do artigo 1.238 do Código Civil, que condiciona a prescrição aquisitiva à coexistência da posse qualificada pelo
animus domini
, ao decurso do prazo de quinze anos e à característica de mansidão e pacificidade.

Na hipótese vertente, o acervo instrutório revela-se robusto e converge integralmente para a tese defendida pelo apelado. O ingresso no imóvel com nítida intenção de dono remonta a mais de vinte e cinco anos, encontrando respaldo documental no recibo datado de 1989 e no instrumento de permuta de 1991. Ao confrontar os ditames legais com a realidade fática extraída dos autos, verifico a plena satisfação dos requisitos:

A posse com
animus domini
exsurge cristalina não apenas pela edificação de benfeitorias e instalação de rede elétrica, mas sobretudo pela postura do apelado perante a comunidade e meeiros, sendo reconhecido como legítimo proprietário há décadas. Destaca-se que o próprio apelante, em gesto que denota o reconhecimento da posse alheia, buscou serviços de agrimensura para viabilizar o desmembramento da área em favor do recorrido.

Quanto ao aspecto temporal, o lapso prescricional iniciou sua contagem em 1989, vindo a se exaurir no ano de 2004, momento muito anterior ao ajuizamento da demanda petitória em 2016. A mansidão e a pacificidade da posse restaram igualmente preservadas, visto que não se registrou qualquer oposição jurídica ou resistência material eficaz até a consolidação do direito.

A soberania da posse do apelado é ratificada pelo fato de que, mesmo após a aquisição da área maior pelos recorrentes, o controle sobre o imóvel permaneceu incólume, a ponto de o recorrido ser o responsável por reaver as chaves da residência quando da saída de antigos moradores, o que afasta, de modo definitivo, qualquer alegação de mera tolerância ou detenção precária.

A despeito de ser redundante, mas complementando e corroborando o raciocínio jurídico já desenvolvido, as declarações da antiga proprietária, Vanda Maria Acerbi Herpis, e do corretor Valdecir Cesati que constam nos autos revelam-se determinantes ao asseverar que os apelantes, no ato da aquisição da fazenda em 2003, foram expressamente cientificados de que a parcela onde se situam as casas já integrava o patrimônio do apelado Luiz Carlos Bertollo.

Assim, confrontando os requisitos do
Art. 1.238 do Código Civil
com a prova dos fatos, verifico:

Posse com Animus Domini
: Comprovada pela edificação de benfeitorias, gestão de meeiros e instalação de rede elétrica pelo apelado desde 1988.

Prazo
: A posse iniciou-se em 1989, atingindo os 15 anos exigidos em 2004, muito antes do ajuizamento da possessória em 2016.

Mansidão e Pacificidade
: Inexistiu oposição jurídica até a consolidação do prazo prescricional aquisitivo.

Nesse cenário, a confirmação do decisum monocrático é a medida de rigor. Uma vez ratificada a prescrição aquisitiva nos autos da Ação de Usucapião (nº 0000963-49.2016.8.08.0066), o título dominial ostentado pelos apelantes perde sua eficácia jurídica sobre a área usucapida, o que acarreta, por imperativo lógico e jurídico, o desprovimento da pretensão de reforma nos autos da Ação de Imissão na Posse (nº 0000436-97.2016.8.08.0066).

Deve ser ressaltado que a improcedência da imissão é integral, seja pela perda do direito sobre a área usucapida na Gleba I, seja pela ausência de prova de esbulho fático na totalidade da Gleba II, nos termos do Art. 561 do CPC.

Pelo exposto, e considerando todos os elementos que instruem os cadernos processuais, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, preservando integralmente a sentença fustigada.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil , majoro a verba honorária em favor dos patronos do apelado para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em ambas as demandas, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)